Tribunal: TJSP
Processo: 2045590-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Pires, em que é agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF, é agravada LUCIMARI DAS GRAÇAS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), REBELLO
PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43657
2
Agravo de Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Agravado: Lucimari das Graças
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 43657
Ementa:
Justiça
Gratuita.
Pessoa
Jurídica.
Aplicabilidade dos benefícios da Lei Especial
1.060/1950 em casos excepcionais, desde que
comprovada a incapacidade financeira. Contexto
dos autos que autoriza a concessão do benefício.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação monitória, isentou a autora do
recolhimento das custas iniciais e finais do processo, mas destacou
que a mesma deve arcar com a custas processuais, inclusive as de
citação e pesquisas, se o caso. Determinou-se, assim, o
recolhimento da taxa e/ou diligência de citação, no prazo de cinco
dias (fls. 132/133).
Aduz a agravante que é entidade sem fins
lucrativos, e ostenta condição de mera administradora de recursos
de terceiros, para a formação de reserva e pagamento de
benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43657
3
"É de notório conhecimento que a FUNCEF está
passando por processo de equacionamento de déficit de plano, o
que apenas corrobora a impossibilidade de arcar com as despesas
processuais, em detrimento ainda maior dos planos de benefícios
que administra e da massa de participantes, assistidos e
pensionistas posto que não detém patrimônio próprio, acrescido do
fato de que a natureza desses recursos é alimentar" (fls. 06).
Asseverou
que
os
documentos
juntados
comprovam um déficit de mais de 21 bilhões de reais. Acrescentou
que atualmente administra três planos de benefícios, sendo eles o
REG/REPLAN modalidade normal e modalidade Saldada, REB e
Novo Plano, sendo certo que o primeiro, em ambas as
modalidades, está em situação de déficit Atuarial. Aditou que tal
situação ensejou a criação de três planos de equacionamento, onde
foram instituídas contribuições extraordinárias em razão do déficit
de mais de dois bilhões de reais.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e efeito suspensivo.
É o relatório.
A jurisprudência tem entendido que seria
possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária a
pessoas jurídicas em casos excepcionais, quando comprovada sua
insolvência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43657
4
Nesse sentido:
“Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter
condições de suportar os encargos do processo, não relevando se
ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça
gratuita” (REsp no 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor
Rocha, DJ de 16.08.2004).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
BANCO
EM
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. As pessoas jurídicas podem ser contempladas
com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de
Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovado que a instituição financeira
efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as
custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos, no
caso, inexistentes. Recurso especial conhecido, mas desprovido"
(RESP 338159/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Barros
Monteiro, j. 27/11/2001).
Também nesse sentido é a Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045590-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43657
5
No caso concreto, os documentos apresentados
neste instrumento corroboram as alegações da agravante, no
sentido de que vem enfrentando expressivo déficit (vide, por
exemplo, fls. 203, 209 e 211) a justificar a concessão do benefício
da gratuidade processual.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator